Tribunal: STF
Processo: RE 628206
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DEPÓSITO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Questões alegadas no recurso extraordinário que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que se questiona restituição de valores depositados em instituição financeira submetida a regime de falência.



    Agravo regimental a que se nega provimento.